Tribunal: TJSP
Processo: 1012513-36.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – VÍCIO DO PRODUTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TERMO DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA – Ação versando sobre negócio jurídico de compra e venda com permuta de veículos automotores usados. Veículo fornecido pela requerida, fornecedora especializada, eivado de vício oculto somente constatado em momento posterior por

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – VÍCIO DO PRODUTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TERMO DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA – Ação versando sobre negócio jurídico de compra e venda com permuta de veículos automotores usados. Veículo fornecido pela requerida, fornecedora especializada, eivado de vício oculto somente constatado em momento posterior por vistoria cautelar (sinistros e leilões). Resolução administrativa negada pela vendedora com imposição de recompra do veículo ao consumidor por preço substancialmente inferior àquele pago no momento da aquisição, desde que assinado termo de ampla quitação. Aceitação da imposição do consumidor ante a necessidade de obtenção imediata do numerário, com o consequente ajuizamento desta ação de reparação de danos. Termo de quitação administrativo nulo de pleno direito, por exonerar a responsabilidade da fornecedora, subtrair do consumidor o direito de reaver o que pagou pelo produto viciado e estabelecer obrigações abusivas e iníquas, contrárias à boa-fé e com desvantagem exagerada àquele. Viabilidade do acolhimento do pedido reparatório para condenar a fornecedora ao pagamento da diferença entre o valor da aquisição e do ressarcimento administrativo. Danos morais caracterizados. Reparação moral arbitrada. Improcedência na origem. Sentença reformada. Recurso de apelação provido para julgar procedente a ação e impor o realinhamento das verbas de sucumbência.